Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739759-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, contra ato do Diretor-Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e do Secretário de Estado de Planejamenbto, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consistente na convocação para a fase de heteroidentificação no Concurso Público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Cargo 103) ocorrida em 19.6.2024 somente por meio publicação na rede mundial de computadores. Na petição inicial, a impetrante alegou ter se inscrito no concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), concorrendo às vagas destinadas aos candidatos que se declararam negros ou pardos. Aduziu que se submeteu às provas objetivas e de redação e que, apesar de ter tido essa prova corrigida, não alcançou a pontuação necessária, motivo pelo qual não poderia seguir no certame: “Após realização do certame e ao verificar sua nota, a Impetrante teve sua redação corrigida, mas observou que apesar de ter logrado nota próxima, não alcançou nota mínima para realizar as demais etapas do concurso, sendo assim, a princípio ela estaria desclassificada para as próximas etapas.” (ID 64252018). Anotou que, por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o concurso público para provimento de referido cargo foi suspenso em 1o de junho de 2023, o que foi divulgado pela Banca Examinadora em seu portal na internet. Asseverou que, mais de 1 (um) ano após a suspensão, em 18.6.2024, o Tribunal de Contas do Distrito Federal anulou questão da prova objetiva; com isto, teria alcançado a nota necessária para continuar no certame. Disse que em 19.6.2024 foi convocada por meio do portal da Banca Examinadora para procedimento de heteroidentificação para o dia 22.6.2024. Contudo, como não tomou conhecimento de tal convocação, não compareceu à sessão de heteroidentificação, o que motivou sua exclusão do concurso público para provimento de referido cargo público. Informou que dos 56 (cinquenta e seis) candidatos convocados para a sessão de heteroidentificação, somente 5 (cinco) compareceram. Sustentou que, diante da suspensão do concurso público e pelo fato de que não poderia prosseguir no certame em razão das notas até então obtidas, a convocação deveria ter sido divulgada por outros meios que não somente o portal da Banca Examinadora na internet, inclusive, de forma pessoal, haja vista que, no momento da inscrição, foram fornecidas diversas formas de contato: “Nessa situação, a Impetrante e outros diversos candidatos sequer tomaram conhecimento da situação descrita acima pelo fato de não ter sido procedida uma ampla publicação e divulgação desses editais por outros meios, sendo que como pode ser observado no documento de inscrição para o concurso é obrigatório fornecer dados como e-mail e telefone para fins de comunicação. Ato contínuo, no dia 28 de junho, saiu o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e dos 56 candidatos convocados, apenas 5 compareceram. No caso, tal ilegalidade fica patente pois o fato que de apenas 5 candidatos comparecerem para o procedimento demonstra que a banca não fez ampla divulgação e prejudicou diversos candidatos. A Impetrante estava desclassificada das próximas etapas do certame, totalmente sem expectativa de realizar uma possível próxima etapa. Todavia há pouco tempo teve ciência que foi convocada para a realização do procedimento de heteroidentificação por intermédio de amigos, após exprirado o prazo, pois não houve qualquer tipo de comunicação pessoal por parte da Banca, mesmo com todos os seus dados de e-mail e telefone atualizados junto à banca IADES.” (ID 64252018). Argumentou ilegalidade da convocação na forma como se deu, o que feriu direito líquido e certo, razão de buscar a tutela jurisdicional provisória para o fim de ser-lhe assegurado o direito de ser submetida a sessão de heteroidentificação e prosseguir no certame: “Dessa forma, a Impetrante busca a tutela jurisdicional para que lhe seja garantido o direito à realização do procedimento de heteroidentificação.” (ID 64252018). Ao final, requereu: “A) Defira a medida liminar pleiteada, para condenar o Impetrado a realizar nova convovação pessoal para que a Impetrante realize a etapa do concurso, qual seja, o procedimento de heteroidentificação; D) Que seja após a realização do procedimeto de heteroidentificação, seja concedido à Impetrante o direito de participar das demais fases do concurso, tal qual os outros concorrentes, e consequente nomeação e possse, a depender da classificação, conforme ditames do concurso público.” (ID 64252018). É o relatório. Passo a decidir. Sem razão a impetrante quanto ao pedido de tutela provisória. Nos IDs 64252027 e 64252028, a impetrante acostou ficha de inscrição para o concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), na qual se identificou como pessoa negra, além de indicar seu endereço residencial, telefone, correio eletrônico, e marcar o item pelo qual aceitava receber informações da Banca Examinadora por e-mail. No ID 64317705, foi acostado o Edital do certame, no qual havia o cronograma inicial, além de disposição expressa quanto à forma de convocação para a sessão de heteroidentifcação: “8.11.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. [...]” (ID 64317705). Em 1.6.2023, o concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas foi suspenso, conforme ID 64252035: “COMUNICADO - SUSPENSÃO O Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES comunica a suspensão do Concurso Público para provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, em atendimento à Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) n° 2.177/2023, de 24 de maio de 2023. Brasília-DF, 01 de junho de 2023. Central de Atendimento ao Candidato Instituto Americano de Desenvolvimento-IADES” (ID 64252035). Em 13.3.2024, comunicado aos candidatos foi publicado no Portal da Internet da banca examinadora: “COMUNICADO Comunicamos a ciência da Decisão no 470/2024, de 28 de fevereiro de 2024, referente ao Processo no 00600-00013284/2023-21-e, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), acerca do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Informamos ainda, que as providências em relação à Decisão, bem como em relação às demandas judiciais em trâmite, já estão sendo realizadas em conjunto com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a fim de que possa ser viabilizada a homologação do certame e o prosseguimento do cronograma de atividades do concurso. Ademais, no que tange à homologação do resultado final, esclarece-se que as providências atinentes à sua publicação serão tomadas com a maior brevidade, assim que os atos relativos ao mencionado Processo forem concluídos. Brasília-DF, 13 de março de 2024. Central de Atendimento ao Candidato Instituto Americano de Desenvolvimento-IADES” (disponível em https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/2024031321317633.pdf) (grifei). Em 5.6.2024, foi publicado no Portal da Internet da banca examinadora, assim como no Diário Oficial do Distrito Federal, novo cronograma do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103) em observância ao que determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Decisão 4738/2023 e pelo Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios nos autos do processo n. 0716844-12.2023.8.07.0000 (do qual fui relatora) pelo qual foi anulada questão da prova objetiva e determinada a reclassificação dos candidatos para referido cargo. Eis a publicação com o novo cronograma: “EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 15/2024 - ATUB RETIFICAÇÃO O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, na legislação específica da carreira objeto do certame, nos termos da Portaria no 63, de 04 de março de 2021, publicada no DODF no 44, de 08 de março de 2021, e tendo em vista a Decisão TCDF no 4738/2023 e a Decisão Judicial no 0716844-12.2023.8.07.0000, do Tribunal de Justiça do Distrito Federa e dos Territórios (TJDFT), torna público o cronograma de atividades para o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, conforme a seguir: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES Cargo 103 - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas SEQ Atividade Período 1 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, em conformidade com a Decisão Judicial. 05/06/2024 2 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 06/06 a 13/06/2024 3 Resultado final da prova objetiva, em conformidade Decisão do Judicial, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 18/06/2024 4 Convocação complementar para correção de provas discursivas (se for o caso), para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 19/06/2024 5 Convocação complementar para procedimento de heteroidentificação (se for o caso), para candidatos que se declararam negros. 19/06/2024 6 Realização do procedimento complementar de heteroidentificação. 22/06/2024 7 Resultados preliminares da correção complementar da prova discursiva e do procedimento complementar de heteroidentificação. 28/06/2024 8 Período para interposição de recurso contra os resultados preliminares da correção complementar da prova discursiva e do procedimento complementar de heteroidentificação. 01/07 a 05/07/2024 9 Resultado final dos resultados da correção complementar da prova discursiva e do procedimento complementar de heteroidentificação. 15/07/2024 10 Resultado preliminar da 1a. etapa do concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 19/07/2024 11 Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 1a. etapa do concurso. 22/07 a 26/07/2024 12 Resultado final da 1a. etapa do concurso, e convocação para o curso de formação (se for o caso) para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 29/07/2024 13 Ajustar conteúdos programáticos do curso de formação e material de didático. 29/07 a 12/08/2024 14 Contratação dos professores para o curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 29/07 a 12/08/2024 15 Realização da matrícula para o curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas 13/08 a 16/08/2024 16 Resultado dos candidatos que confirmaram a matrícula no curso de formação profissional para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 21/08/2024 17 Início do curso de formação profissional para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 28/08/2024 18 Período do curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 28/08 a 21/10/2024 19 Prova de verificação de aprendizagem do curso de formação. 23/10/2024 20 Publicação do gabarito preliminar da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 23/10/2024 21 Período de interposição de recursos contra o gabarito preliminar da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 24/10 a 30/10/2024 22 Divulgação do gabarito definitivo da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação e resultado preliminar do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 08/11/2024 23 Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. 11/11 a 18/11/2024 24 Divulgação do Resultado Final e Homologação do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, conforme Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 29/11/2024 NEY FERRAZ JÚNIOR Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal” (Disponível em: https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2024|06_Junho|DODF%20105%2005-06-2024|&amp;arquivo=DODF%20105%2005-06-2024%20INTEGRA.pdf) Nota-se, pelo cronograma transcrito, que houve a publicação do resultado preliminar da prova objetiva em 5.6.2024, tendo sido aberto prazo para a interposição de recurso de 6.6.2024 a 13.6.2024 contra o resultado preliminar da prova objetiva. Em 18.6.2024, foi publicado o resultado definitivo da prova objetiva, e, em 19.6.2024, houve a convocação complementar por meio do publicação no Portal da Internet da banca examinadora, tal como previsto no edital, para a sessão de heteroidentificação a se realizar em 22.6.2024. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de ser necessária a convocação pessoal do candidato desde que haja transcorrido lapso temporal considerável entre o último ato do concurso e a convocação do candidato em razão de nomeação ou para a participação em outra fase do certame: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Precedentes. 2. No caso, entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos, lapso temporal que justifica a convocação pessoal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 73.025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO . INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.799/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá. 2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte. 4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016). 5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019). Registre-se, pelos julgados acima que, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, período de tempo “considerável” significa, pelo menos, 3 (três) anos entre o último ato praticado no concurso público referente ao candidato. Não é o caso: conforme acima enunciado, o concurso foi suspenso em 1.6.2023; em 13.3.2024, de acordo com excerto acima transcrito, a banca examinadora tomou ciência da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e informou a todos os candidatos que tomaria as providências ali determinadas em conjunto com o órgão distrital competente, assim como aquelas derivadas de demandas judiciais, para que o certame tivesse regular seguimento, as quais seriam anunciadas brevemente; em 5.6.2024, foi publicado, tanto no Diário Oficial do Distrito Federal, como no Portal da Internet da banca eximinadora, novo cronograma para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103) acima transcrito, cujo primeiro ato seria a publicação do resultado preliminar da prova objetiva, de acordo com a determinação contida nos autos do processo n. 0716844-12.2.23.8.07.0000. Seguindo-se à publicação daquele resultado provisório, abriu-se prazo para recurso, homologação do resultado definitivo da prova objetiva, convocação para sessão de heteroidentificação (19.6.2024), que obedeceu aos ditames editalícios, e sessão de heteroidentifição (22.6.2024). Pela sequência de datas acima, não se pode definir o lapso temporal “considerável” exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para o fim de dever ser definido ao candidato o direito subjetivo de convocação pessoal. Todos esses comunicados públicos e em sequência não considerável de tempo impunha vigilância a todos os candidatos de modo a observar as publicações e os prazos das fases do concurso público. Caso acolhida a tese da impetrante (necessidade de convocação pessoal na hipótese em discussão), tal garantia deveria também ser aplicada a todos os candidatos que foram cientificados por meio do Portal da Internet da banca examinadora do resultado provisório da prova objetiva e do início do prazo de recurso; tal quantitativo é gigantesco, haja vista que a relação de todos os nomes está contida em arquivo de 271 páginas disponível em: https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/2024060594833561.pdf. Tal proceder, além de aparentemente equivocado, também produziria o efeito avalanche de ações judiciais, o que suficiente a comprometer o próprio certame como um todo. Com essas considerações e nesse juízo prefacial, tenho como não demonstrada a relevância da fundamentação desenvolvida pela impetrante para o fim de lhe deferir a tutela provisória reclamada, razão por que indefiro o pedido de tutela provisória. Intime-se a impetrante. Intime-se as autoridades impetradas, bem como as notifique para que apresente Informações na forma do inciso I do artigo 7o da Lei 12016. Intime-se e notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora